Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. OFÍCIO. INCRA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Incra e determinou o arquivamento provisório dos autos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir a expedição de ofício ao Incra para identificar bens imóveis do agravado-devedor.
III – Razões de decidir
4. Inicialmente, o pedido de renovação de pesquisa Sisbajud pelo Tribunal configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser examinado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido parcialmente.
5. A pesquisa destinada à localização de propriedade rural eventualmente registrada em nome do agravado-devedor independe da expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, visto que pode ser realizada mediante acesso ao Cadastro de Imóveis Rurais – Cafir, mantido pela Receita Federal, ou ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, gerido pelo Incra.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido parcialmente. Agravo de instrumento desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0741378-83.2024.8.07.0000, Acórdão 1950680, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024.